Tribunal: TJES
Processo: 5015270-98.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015270-98.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO RUFINO JUNIOR
RECORRIDO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência interposto por
WILLIAM VITOR PINHEIRO em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL objetivando retirar a inscrição de seu nome nos cadastros de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA e seus respectivos congêneres, bem como declarar a inexistência dos supostos débitos.

Na exordial, sustenta o autor que em dezembro de 2021, deslocou-se ao banco SICOOB da cidade de Anchieta/ES, com o objetivo de conseguir um empréstimo junto a instituição financeira para alavancar seus negócios, haja vista ser o mesmo empresário e proprietário da franquia Number One Chicken em Cachoeiro de Itapemirim. Todavia, fora impedido, pois seu nome se encontrava com restrições, inserido pela empresa requerida.

Em sede de sentença, o Magistrado Primevo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento, em favor da parte autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir desta data. Declaro a inexistência do débito.

Irresignada, a empresa interpôs Recurso Inominado objetivando a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou, se assim não entender reduzir o valor fixado a título de danos morais, eis que exorbitante.

Verifica-se que foi apresentado contrarrazões ao recurso inominado.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos,
o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, posto que não há qualquer justificativa plausível ou provas nos autos em de débitos em aberto, ocasionando a inclusão do autor em cadastros de inadimplentes.

O artigo 186 do Código Civil é claro ao dizer que: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. Complementando, o artigo 927 do mesmo diploma legal diz que: “
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumível.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao sofrer a negativação indevida de seu nome, a pessoa – seja física ou jurídica -, passa a ser vista como má pagadora, aquela que não adimpliu com as obrigações contratuais e, por se tratar de cadastro público (SPC/SERASA), há potencialidade de negativa de crédito, justamente pelo fato de constar pendências financeiras perante outros credores, quer dizer, a pessoa passa a ter o crédito restringido, pela presunção de haver riscos de novo inadimplemento.

Nesse sentido, partindo da premissa de que a restrição creditícia indevida fere a honra objetiva daquele que não merecia ter seu nome inscrito no rol de devedores, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 385, no intuito de realizar a distinção (distinguishing) entre aqueles que ao tempo da restrição possuíam o nome limpo – cabendo indenização por danos morais – e aqueles que se encontravam legitimamente negativados ao tempo da inscrição indevida, ou seja, já eram maus pagadores.

Súmula 385, do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor eo sofrimento da parte recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Desse modo, comunga-se com entendimento lançado na r. sentença, que aplicou a Súmula 385 do STJ, reconhecendo a ilicitude da negativação, determinando a respectiva baixa, mas sem condenação em danos morais, pelo que se vota pela manutenção integral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)